Tribunal: TJES
Processo: 0001194-57.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Condição de Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001194-57.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO VALERIANO CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001194-57.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO VALERIANO CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO PARCIAL. DOLO CONFIGURADO. CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, previstos nos arts. 129, §13, e 147, §1º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.518,00.

Após a sentença, foram opostos embargos de declaração pela defesa, acolhidos apenas para corrigir erro material na parte final do julgado, com determinação de expedição imediata de alvará de soltura em favor do réu, mantidos os demais capítulos da condenação.

No recurso, a defesa requereu a absolvição quanto ao crime de lesão corporal, com fundamento no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, por ausência de dolo e insuficiência probatória; a absolvição quanto ao crime de ameaça, por atipicidade e ausência de dolo específico; e, subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal dolosa para culposa, a aplicação do princípio da consunção, a redução da pena ao mínimo legal, o afastamento da indenização mínima por danos morais e o prequestionamento dos dispositivos invocados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da materialidade, autoria e dolo do crime de lesão corporal qualificada; (ii) saber se é cabível a desclassificação da lesão corporal dolosa para a modalidade culposa; (iii) saber se a conduta imputada configura crime de ameaça; (iv) saber se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de lesão corporal pelo princípio da consunção; (v) saber se a dosimetria comporta redução ao mínimo legal; e (vi) saber se deve ser mantida a indenização mínima por danos morais fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de lesão corporal está demonstrada por laudo de exame de lesões corporais, que constatou múltiplas lesões em regiões diversas do corpo da vítima, como face, lábio, ombro, braços, dorso e perna, conferindo suporte objetivo à narrativa acusatória.

A autoria está demonstrada pela palavra da vítima, prestada em Juízo de forma coerente e compatível com a prova técnica, bem como pela confissão parcial do réu, que admitiu ter dado um tapa e empurrado a vítima durante discussão doméstica.

Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de convicção, sobretudo porque delitos dessa natureza costumam ocorrer em ambiente de intimidade e sem testemunhas presenciais.

A versão defensiva de que as lesões decorreram exclusivamente de queda sobre cama de madeira não supera a coerência do conjunto probatório, formado pelo relato da vítima, pelo laudo pericial e pela admissão parcial de agressão física pelo réu.

Não há dúvida razoável apta a autorizar a absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, pois o fato existiu, é típico e há prova suficiente de autoria e de dolo.

O dolo de lesionar não exige premeditação ou propósito refinado, bastando a vontade livre e consciente de praticar conduta capaz de ofender a integridade corporal da vítima, ou a assunção do risco de produzir tal resultado.

A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável, pois a modalidade culposa pressupõe resultado decorrente de imprudência, negligência ou imperícia, sem vontade de agredir, o que não se verifica quando o réu admite agressão física e a vítima descreve sucessivos atos violentos.

A tese de legítima defesa não encontra amparo nos autos, diante da ausência de demonstração de agressão injusta atual ou iminente praticada pela vítima, bem como de reação necessária e moderada por parte do réu.

O crime de ameaça exige promessa de mal injusto e grave, apta a incutir temor na vítima, devendo a seriedade da intimidação ser aferida à luz do contexto em que proferida.

A presença de faca e a afirmação de que o objeto seria usado contra a vítima, em contexto de violência doméstica precedido ou acompanhado de agressões físicas, possuem potencial intimidatório suficiente para configurar o crime de ameaça, sendo irrelevante, no caso, a alegação de que o objeto estaria encapado ou teria destinação lícita.

A ameaça não precisa ser executada, nem exige que o agente efetivamente pretenda cumprir o mal prometido, bastando que a promessa seja séria e idônea a causar intimidação.

O princípio da consunção não se aplica, pois a lesão corporal atingiu a integridade física da vítima, enquanto a ameaça atingiu sua liberdade psíquica e tranquilidade, havendo autonomia típica, bens jurídicos distintos e ofensividade própria.

A ameaça mediante faca não constituiu meio indispensável para a prática da lesão corporal, nem simples exaurimento da agressão física, mas intimidação autônoma.

A dosimetria deve ser mantida, pois a defesa não apontou vício específico na valoração das circunstâncias judiciais, nem erro concreto nas fases de dosagem, e a reprimenda fixada mostra-se proporcional à gravidade concreta dos fatos, marcados por violência doméstica, múltiplas lesões e intimidação no contexto de relação afetiva.

A indenização mínima por danos morais deve ser mantida, pois, em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, o dano moral decorre da própria violação à integridade física, à dignidade, à liberdade psíquica e à segurança da vítima, desde que haja pedido e observância do contraditório.

O valor fixado a título de indenização mínima, correspondente a R$ 1.518,00, mostra-se adequado diante das lesões corporais comprovadas por laudo e da ameaça praticada no contexto de relação íntima de afeto.

O prequestionamento fica atendido pelo enfrentamento fundamentado das teses defensivas, não estando o julgador obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos mencionados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por laudo pericial e por outros elementos de convicção, sendo suficiente para manter a condenação.

Tese de julgamento: A admissão de agressão física voluntária, somada à prova oral e pericial de lesões em diversas regiões do corpo da vítima, afasta a tese de ausência de dolo e inviabiliza a desclassificação da lesão corporal dolosa para a modalidade culposa.

Tese de julgamento: A ameaça mediante menção ao uso de faca, em contexto de violência doméstica e agressões físicas, configura promessa séria de mal injusto e grave, sendo irrelevante que o objeto estivesse encapado ou tivesse alegada destinação lícita.

Tese de julgamento: O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de lesão corporal e ameaça possuem autonomia típica, atingem bens jurídicos distintos e revelam momentos próprios de ofensividade.

Tese de julgamento: Em crimes de violência doméstica contra a mulher, a indenização mínima por danos morais pode ser mantida quando a violação à integridade física, à dignidade e à segurança da vítima decorre do próprio contexto delitivo, observado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 129, §6º e §13; art. 147, §1º;

Código de Processo Penal, art. 386, III e VII;

Lei nº 11.340/2006.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RICARDO VALERIANO CRUZ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções dos artigos 129, §13, e 147, §1º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 02 anos e 04 meses de reclusão e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de fixar indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.518,00.

Após a sentença, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos apenas para corrigir erro material na parte final do julgado, a fim de determinar a expedição imediata de alvará de soltura em favor do réu, considerando o regime aberto estabelecido, mantidos os demais capítulos da condenação.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal, com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

Alega ausência de dolo de lesionar, afirmando que o recorrente teria desferido apenas tapa e empurrão durante discussão recíproca, sendo as lesões decorrentes de queda da vítima sobre cama de madeira, e não de agressões reiteradas.

Aduz que a sentença teria incorrido em erro de valoração probatória ao presumir que a multiplicidade de lesões descritas no laudo pericial somente poderia decorrer da dinâmica narrada pela vítima.

Defende que as equimoses e escoriações constatadas seriam compatíveis com impacto contra estrutura rígida da cama, sustentando inexistir prova segura de socos, chutes ou agressão continuada.

Ainda em relação à lesão corporal, a defesa invoca ausência de
animus laedendi
e sustenta que a conduta do apelante teria se limitado a ato de contenção ou afastamento da ofendida durante desentendimento. Por isso, requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para lesão corporal culposa, nos termos do artigo 129, §6º, do Código Penal.

Quanto ao crime de ameaça, a defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo específico. Afirma que a faca mencionada nos autos possuía destinação lícita, pois seria levada à genitora do apelante, teria permanecido encapada durante todo o evento e estaria fora do alcance imediato do réu, inexistindo promessa séria de mal injusto e grave.

Sustenta, ainda, que eventual fala atribuída ao apelante teria ocorrido em contexto de discussão acalorada, sem aptidão para configurar ameaça penalmente relevante, tratando-se de mera bravata, incapaz de demonstrar dolo específico ou temor real da vítima.

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, sob o argumento de que os fatos teriam ocorrido no mesmo contexto, de modo que eventual ameaça deveria ser absorvida pela dinâmica da suposta agressão física.

A defesa também sustenta insuficiência probatória para a manutenção da condenação, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Afirma que a palavra da vítima, desacompanhada de análise crítica da dinâmica dos fatos e confrontada com a versão do acusado, não seria suficiente para afastar dúvida razoável acerca da autoria, do dolo e da extensão das condutas imputadas.

No tocante à dosimetria, requer, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, caso mantida a condenação. Defende não haver fundamentos idôneos para fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo previsto para os delitos imputados.

A defesa postula, ainda, o afastamento da indenização mínima por danos morais fixada em favor da vítima, sustentando ausência de suporte probatório suficiente para o capítulo reparatório ou necessidade de reforma diante das teses absolutórias e desclassificatórias formuladas no recurso.

Ao final, requer o provimento da apelação para absolver o recorrente dos crimes de lesão corporal e ameaça, com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede a desclassificação da lesão corporal dolosa para a modalidade culposa, a aplicação do princípio da consunção, a redução da pena ao mínimo legal, o afastamento da indenização por danos morais e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001194-57.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO VALERIANO CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, RICARDO VALERIANO CRUZ interpôs apelação criminal, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, §1º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 02 anos e 04 meses de reclusão e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.518,00.

A defesa pretende a absolvição quanto ao crime de lesão corporal, com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, sustentando ausência de dolo de lesionar e insuficiência probatória. Alega que o apelante teria desferido apenas tapa e empurrão durante discussão, sendo as lesões decorrentes de queda da vítima sobre cama de madeira.

Também requer a absolvição quanto ao crime de ameaça, por atipicidade da conduta e ausência de dolo específico. Afirma que a faca mencionada nos autos teria destinação lícita, pois seria levada à genitora do recorrente, permanecendo encapada e fora de alcance imediato.

Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção, a desclassificação da lesão corporal dolosa para modalidade culposa, a redução da pena ao mínimo legal, o afastamento da indenização mínima por danos morais e o prequestionamento dos dispositivos invocados.

O recurso não comporta provimento.

A materialidade do crime de lesão corporal está demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que constatou na vítima DANIELA VELOSO DE MORAIS hematoma na região frontal esquerda, exulceração na mucosa do lábio inferior, equimose no ombro esquerdo, equimose no braço esquerdo, equimose no dorso à esquerda com escoriação sobrejacente, equimose no braço direito com edema local e equimose na parte anterior da perna esquerda.

A multiplicidade de lesões, distribuídas por regiões corporais diversas, confere suporte objetivo à narrativa acusatória. Não se trata de lesão isolada, restrita a único ponto anatômico ou compatível, sem maior análise, com episódio acidental simples. O laudo revela resultado lesivo plural, envolvendo face, lábio, ombro, braços, dorso e perna.

A autoria também está demonstrada.

A vítima, ouvida em Juízo, atribuiu as agressões ao acusado, descrevendo sequência de violência física composta por tapas, socos, empurrões, chutes, soco na barriga, enforcamento e arremesso de aparelho celular contra a testa.

Em análise atenta dos autos, entendo que esse relato foi coerente, categórico e compatível com a prova técnica.

Em delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com outros elementos de convicção.

Essa compreensão não importa inversão do ônus da prova nem autorização para condenação automática. Significa apenas reconhecer que crimes dessa natureza costumam ocorrer longe de testemunhas presenciais, em ambiente de intimidade, de modo que o depoimento da ofendida deve ser analisado com atenção própria, especialmente quando confirmado por laudo pericial e por elementos indiretos.

No caso, a palavra da vítima não está isolada. Ela encontra correspondência no exame de corpo de delito e na própria confissão parcial do apelante.

O réu admitiu ter agredido a vítima, embora tenha tentado limitar a dinâmica do fato.

Nas razões recursais, a defesa transcreveu o interrogatório judicial nos seguintes termos:

“que em parte os fatos narrados são verdadeiros, pois admite ter dado um tapa na vítima e a empurrado sobre a cama, a qual era de madeira, razão pela qual ela pode ter se machucado ao cair; que nega ter desferido socos ou chutes contra ela; que pediu a faca de sushi apenas para levar à casa de sua mãe, e em momento algum teve a intenção de utilizá-la contra a vítima”.

Em outro trecho do mesmo interrogatório, também transcrito pela defesa, o apelante afirmou:

“que apenas bateu no portão e a vítima abriu; que a discussão ocorreu porque ela o havia deixado para trás, o que o deixou chateado, pois havia ido buscá-la a pé, enquanto ela retornou de ônibus, fazendo-o andar cerca de 4,5 km até chegar à casa; que, ao chegar, discutiram e ele deu um tapa no rosto dela, momento em que, ao reagir, ele a empurrou sobre a cama de madeira, não havendo nada além disso; que foi apenas um único tapa, negando ter dado socos, pois afirma que nunca agrediria uma mulher dessa forma”.

A confissão parcial, portanto, confirma ponto essencial: houve agressão física praticada pelo apelante contra a vítima no contexto de discussão doméstica. A controvérsia defensiva recai sobre a extensão da violência e sobre o dolo. Todavia, a versão restritiva apresentada pelo acusado não se sustenta diante do conjunto probatório.

A tese de que todas as lesões decorreram de queda sobre cama de madeira não encontra apoio suficiente nos autos. A defesa insiste que múltiplos impactos secundários poderiam explicar as equimoses.

Contudo, essa hipótese, além de construída a partir de interpretação unilateral da dinâmica do fato, não supera a coerência entre o relato da vítima e o laudo pericial.

A vítima narrou agressões sucessivas. O laudo descreveu lesões em regiões diversas. O acusado admitiu tapa e empurrão. Esses elementos, quando analisados em conjunto, formam cadeia probatória lógica e consistente.

Não há dúvida razoável apta a autorizar absolvição pelo artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. O fato existiu, é típico, e há prova suficiente de autoria e de dolo.

Também não prospera a alegação de ausência de
animus laedendi
.

O dolo de lesionar não exige propósito refinado ou premeditação. Basta a vontade livre e consciente de praticar ação capaz de ofender a integridade corporal da vítima, ou a assunção do risco de produzir tal resultado.

Tapa no rosto, empurrão, socos, chutes, enforcamento e arremesso de objeto contra a testa são condutas objetivamente dirigidas à violação da integridade física.

Mesmo considerada a confissão parcial do apelante, o ato de desferir tapa e empurrar a vítima sobre cama de madeira já revela conduta voluntária e fisicamente agressiva. A prova oral e pericial, contudo, vai além dessa admissão mínima e confirma dinâmica mais ampla de violência.

A desclassificação para lesão corporal culposa, por isso, é inviável.

A modalidade culposa pressupõe resultado lesivo decorrente de imprudência, negligência ou imperícia, sem vontade de agredir.

Aqui, a conduta foi deliberada. O recorrente não praticou ato neutro que acidentalmente produziu lesões. Ele admitiu agressão física e foi apontado pela vítima como autor de sucessivos atos violentos.

A tese defensiva de legítima defesa, igualmente não encontra amparo nos elementos disponíveis.

Não há demonstração de agressão injusta atual ou iminente praticada pela vítima, nem de reação necessária e moderada por parte do réu. Ao contrário, o conjunto probatório revela desproporção e iniciativa agressiva do apelante no contexto de relação doméstica.

Passa-se à análise quanto às teses ventiladas em relação ao crime de ameaça.

A denúncia narra que, no mesmo contexto de violência doméstica, o apelante se apossou de faca, colocou o objeto em local visível e afirmou que, “se precisasse, iria usá-la contra ela”.

A defesa sustenta que a faca seria destinada à mãe do acusado, que permaneceu encapada e que não houve intenção de ameaçar.

A tese não convence.

O crime de ameaça exige promessa de mal injusto e grave, apta a incutir temor na vítima. A seriedade da ameaça deve ser aferida a partir do contexto.

Não se examina a frase de forma isolada, como se proferida em ambiente neutro, distante da vítima e sem histórico imediato de agressão. No caso, a ameaça está inserida em episódio de violência doméstica, precedido ou acompanhado de agressões físicas e de conflito intenso entre companheiros.

Nesse cenário, a presença de faca e a afirmação de que seria usada “se precisasse” possuem evidente potencial intimidatório.

A circunstância de o objeto estar encapado, ainda que admitida para fins argumentativos, não elimina a gravidade da conduta. Tampouco afasta a tipicidade a alegação de que a faca teria destinação lícita.

O que importa é a forma como o objeto foi empregado no contexto relacional e a mensagem intimidatória transmitida à vítima.

A defesa tenta converter o episódio em mero equívoco doméstico envolvendo utensílio de cozinha. Todavia, a prova não deve ser fragmentada. A faca aparece no mesmo encadeamento de atos violentos. Nessa ambiência, a frase atribuída ao apelante deixa de ser bravata inofensiva e assume sentido penalmente relevante.

Também não há falar em ausência de dolo específico. A intenção de intimidar decorre da exteriorização da promessa de uso da faca contra a vítima, em contexto de violência física.

O temor, nessa hipótese, é consequência natural da conduta. A ameaça não precisa ser executada, nem exige que o agente efetivamente pretenda cumprir o mal prometido. Basta que a promessa seja séria e idônea a causar intimidação.

A absolvição pelo crime de ameaça, portanto, deve ser rejeitada.

A aplicação do princípio da consunção também não é cabível.

A consunção pressupõe relação de meio necessário, fase normal de preparação ou exaurimento entre as condutas. O crime absorvido deve perder autonomia diante de outro fato mais abrangente. Não basta que dois delitos ocorram no mesmo contexto fático.

No caso, a lesão corporal atingiu a integridade física da vítima. A ameaça atingiu a liberdade psíquica e a tranquilidade. As condutas possuem autonomia típica, bens jurídicos distintos e momentos de ofensividade próprios. A ameaça mediante faca não foi meio indispensável para a prática da lesão corporal, nem simples exaurimento da agressão física. Constituiu intimidação autônoma, razão pela qual deve subsistir a condenação por ambos os delitos.

Mantida a condenação, examino a dosimetria.

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal. Não aponta, contudo, vício específico na valoração das circunstâncias judiciais, nem indica erro concreto nas fases de dosagem. Limita-se a formular pedido genérico de abrandamento da reprimenda.

Ainda assim, a dosimetria deve ser controlada por esta instância.

Na primeira fase, o Juízo de origem fixou as penas-base em patamar que conduziu, ao final, à reprimenda definitiva de 02 anos e 04 meses de reclusão pelo delito de lesão corporal qualificada e 02 meses de detenção pelo delito de ameaça.

A sentença considerou as circunstâncias do caso concreto e fundamentou a resposta penal na dinâmica dos fatos, marcada por violência doméstica contra mulher, múltiplas lesões e intimidação no contexto da relação afetiva.

Não se verifica ilegalidade manifesta capaz de impor redução automática ao mínimo legal.

Quanto à culpabilidade, a conduta revelou reprovabilidade concreta superior à de episódio mínimo de lesão corporal. A agressão não se limitou a contato físico isolado. O contexto de violência doméstica, somado à sequência de atos físicos e à ameaça, autoriza resposta penal compatível com a gravidade concreta do fato, sem que se identifique excesso.

Os motivos do crime estão vinculados ao desentendimento doméstico e afetivo narrado nos autos. A sentença não se apoiou em conjecturas dissociadas da prova, mas na dinâmica descrita pela vítima e parcialmente confirmada pelo réu, que admitiu discussão e agressão física.

Na segunda fase, não se identifica, a partir das razões recursais, impugnação concreta a agravantes ou atenuantes reconhecidas ou afastadas. A defesa não demonstra erro específico na incidência de circunstância legal. Assim, ausente ilegalidade manifesta, mantém-se a dosimetria.

Na terceira fase, igualmente, a defesa não indica causa de aumento ou de diminuição aplicada de forma indevida.

A pena definitiva de 02 anos e 04 meses de reclusão e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, mostra-se proporcional ao quadro reconhecido. O regime aberto, inclusive, revela observância aos critérios legais e à suficiência da reprimenda.

Passa-se à indenização mínima por danos morais.

A defesa requer o afastamento do valor de R$ 1.518,00.

A tese também não procede.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, o dano moral decorre da própria violação à integridade física, à dignidade, à liberdade psíquica e à segurança da vítima.

A agressão em ambiente familiar causa abalo que ultrapassa a esfera patrimonial e dispensa demonstração minuciosa de sofrimento específico, desde que haja pedido e observância do contraditório.

No caso, a vítima sofreu lesões corporais comprovadas por laudo e ameaça no contexto de relação íntima de afeto. O valor fixado, equivalente a R$ 1.518,00, mostra-se inclusive tímido. Não há, portanto, fundamento para exclusão ou redução.

O pedido de prequestionamento também fica atendido pela análise das teses defensivas. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos mencionados pela parte de forma individualizada, bastando enfrentar, de maneira fundamentada, as questões necessárias ao julgamento.

Diante disso, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)